Tribunal: TJDFT
Processo: 0739225-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de faturas de consumo de água e esgoto não pagas, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 69.688,18, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se os encargos moratórios devem seguir os índices previstos na Resolução ADASA no 14/2011, afastando-se a aplicação da taxa SELIC; e (II) estabelecer se há fundamento para a incidência da multa de 2% prevista no Decreto Distrital no 26.590/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica decorre da prestação de serviço público essencial, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A Resolução ADASA no 14/2011 estabelece que, em caso de inadimplemento, incidem juros de mora de 0,033% ao dia, correção monetária pelo INPC e multa de até 2%.
5. Em se tratando de dívidas líquidas com vencimento certo, os encargos moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, conforme o art. 397 do Código Civil.
6. A multa de 2% prevista no Decreto Distrital no 26.590/2006 não foi comprovadamente exigida, não constando nas notificações extrajudiciais, nem nas faturas apresentadas. Por não haver prova da cobrança da multa, a condenação deve se restringir à correção monetária pelo INPC e aos juros de mora de 0,033% ao dia, desde o vencimento de cada fatura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Na cobrança de débitos decorrentes de fornecimento de água e esgoto, os encargos moratórios incidem desde o vencimento de cada fatura. 2. A multa contratual somente é exigível quando comprovada sua efetiva cobrança pela parte autora."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o, e 397; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 44; Resolução ADASA no 14/2011, art. 111; e CPC, arts. 85, § 2o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860724, 0731036-78.2022.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL e Acórdão 2031929, 0700884-43.2024.8.07.0012, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL